Tribunal: STF
Processo: AI 423635
Classe: AI
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-04-29
Data de publicação: 2003-04-29

Ementa:
E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO 
   INSCRITO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA 
   AO TEXTO CONSTITUCIONAL - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - 
   RECURSO IMPROVIDO.

- A controvérsia referente à definição de 
   índices adequados à preservação do valor real dos benefícios 
   previdenciários qualifica-se como matéria de caráter 
   infraconstitucional. Precedentes.

- A suposta transgressão ao 
   texto constitucional, acaso existente, por implicar necessário 
   exame prévio da legislação comum, traduzirá, quando muito, 
   hipótese de ofensa meramente reflexa, cuja ocorrência não basta, 
   só por si, para viabilizar o acesso à via recursal 
   extraordinária. Precedentes.